Tribunal: TCU
Processo: 027.341/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por ex-servidora do TRF da 10a Região (DF/TO) à decisão que negou provimento ao pedido de reexame por ela interposto contra acórdão que julgara ilegal seu ato de concessão de aposentadoria, em razão da incorporação indevida da parcela denominada opção.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Andrea Cristina Marzagão ao Acórdão 9289/2020-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento ao pedido de reexame interposto pela interessada ao Acórdão 4458/2020-TCU-Segunda Câmara (rel. min. Raimundo Carreiro), por meio do qual este Tribunal julgara ilegal seu ato de concessão de aposentadoria, em razão de incorporação indevida da parcela denominada "opção". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, e ante as razões expostas pela relatora, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.